Tribunal: TCU
Processo: 045.813/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 667/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.813/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Neri de Paula Mazui (XXX.225.240-XX); Deise dos Santos Bahia (XXX.625.537-XX); Maria Cristina Pickrodt (XXX.842.530-XX); Mauricio Machado Lopes Coelho (XXX.467.037-XX); Natalia Marcuzzo (XXX.289.530-XX); Patricia Mendonca Ventura (XXX.926.078-XX); Paulo Henrique Domingues Miranda Brandao (XXX.907.294-XX); Renan Marchesi Maciel (XXX.082.587-XX); Sandro Luis Oliveira de Souza (XXX.055.217-XX); Vanessa Aparecida Castro de Almeida (XXX.351.877-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.